Tribunal: TJDFT
Processo: 0702256-34.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Descumprimento de medidas protetivas. Ameaça. Perturbação do sossego. Inimputabilidade. Pena. Fração de aumento. Regime prisional. Detração penal.

1 - Não se reconhece a inimputabilidade se, além de não ter sido requerida a instauração de incidente de insanidade mental oportunamente, não houve dúvidas acerca da sanidade mental do acusado à época dos fatos, seja durante as investigações ou a instrução processual.

2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.

3 – Constatado erro material na fixação da pena, deve esse ser corrigido e a pena reduzida.

4 - Se o réu é primário e, feita a detração penal, o saldo de pena a ser cumprida é inferior a dois meses, justifica-se fixar regime prisional aberto, ainda que registre maus antecedentes e desfavorável outra circunstância judicial (art. 33, § 3o, do CP).

5 – Apelação provida em parte.